Tribunal: TJES
Processo: 0008789-12.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-12.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELANTE: ELIAS EDUARDO VICENTE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória decorrente de acidente de trânsito, no qual o autor, conduzindo motocicleta, sofreu queda e lesões físicas em razão de buraco não sinalizado em via pública urbana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal; (ii) definir a legitimidade ativa do condutor não proprietário do veículo; (iii) estabelecer a natureza da responsabilidade civil estatal por omissão na conservação de vias; (iv) determinar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (v) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já formulados em peças anteriores não obsta o conhecimento do recurso quando as razões permitem extrair a pretensão de reforma e impugnam os fundamentos centrais da sentença (princípio da dialeticidade).

O condutor de veículo envolvido em acidente possui legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização quando demonstra ter suportado o prejuízo econômico com o conserto e sofrido as lesões físicas, sendo irrelevante que o registro de propriedade do bem móvel esteja em nome de terceiro.

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica, caracterizada pelo descumprimento de um dever legal de agir para impedir o dano (conservação e sinalização de vias), é objetiva, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841.526.

A existência de buraco em via pública sem qualquer sinalização de advertência configura falha no serviço público e nexo causal direto com o sinistro sofrido pelo transeunte.

Incumbe ao ente público o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não sendo admitidas meras conjecturas desacompanhadas de suporte probatório.

Lesões físicas à integridade corporal (ferida lacero-contusa e escoriações) decorrentes de falha estatal ensejam indenização por danos morais in re ipsa, devendo o valor ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Público responde objetivamente pelos danos causados em razão de omissão específica no dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias públicas.

A legitimidade ativa para pleitear reparação por danos em acidente de trânsito pertence àquele que efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial e físico, independentemente da titularidade do registro da propriedade do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, 1.010 e 1.013, § 1º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016; TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Município de Cariacica
,

contra a sentença id. 15506438, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, em sede de Ação de Indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículos, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de R$ 1.369,38 (mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a culpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que o autor, ao avistar o buraco, deveria ter guardado cautela na condução do veículo para evitar a queda;
(ii)
subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente do demandante;
(iv)
a ausência de prova do abalo moral sofrido e a necessidade de redução dos valores indenizatórios fixados.

Contrarrazões apresentadas por
Elias Eduardo Vicente
, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal quanto à tese de imprudência do condutor, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil subjetiva do Município por omissão na manutenção de via pública, na verificação de eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima e na adequação dos valores indenizatórios.

I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES:

Inicialmente, a apelada suscita a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, notadamente ao questionar o nexo causal e suscitar a culpa exclusiva da vítima, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de manifestações anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado e merece conhecimento. Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. (...) (TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023).

No presente caso, o apelante deduz pedido de reforma da sentença impugnando seus fundamentos centrais, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Quanto à tese de
legitimidade ativa
, ponto sobre o qual insiste o recorrente ao sustentar que o veículo envolvido no sinistro se encontraria registrado em nome de terceiro, faz-se mister salientar que a legitimidade para a causa deve ser aferida à luz da titularidade do direito material objeto da lide.

Em sede de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a jurisprudência consolidada orienta que a legitimidade
ad causam
pertence não apenas ao proprietário registral, mas também ao condutor do veículo que demonstre ter suportado o efetivo prejuízo econômico ou sofrido lesões em sua integridade física.

No cenário fático delineado nos autos, restou comprovado que o autor exercia a atividade de motoboy e utilizava a motocicleta como sua ferramenta essencial de trabalho, tendo sido o responsável direto por gerir os orçamentos e arcar com as despesas de conserto do bem após o evento danoso.

Dessa forma, a realidade fática da posse, o uso profissional do veículo e o
comprovado prejuízo financeiro para o reparo do dano
, aliados ao fato de ter sido
o autor a vítima direta das lesões físicas sofridas no sinistro
, conferem-lhe plena legitimidade ativa para figurar no polo da demanda.

É irrelevante, para fins de indenização, que o certificado de registro esteja em nome de outrem, uma vez que a propriedade de bens móveis se perfaz pela tradição e o instituto da responsabilidade civil visa, primordialmente, recompor o patrimônio e a dignidade daquele que efetivamente experimentou a ofensa ao seu bem jurídico.

Por fim, no que toca à
inovação recursal
arguida pelo apelado, observo que, embora o Município tenha detalhado a conduta do condutor com maior rigor técnico no apelo, a tese central da
"culpa exclusiva do reclamante"
já havia sido apresentada na contestação, de modo que o exame da dinâmica do acidente pelo Tribunal constitui mera análise do efeito devolutivo amplo.

Assim,
rejeito as

preliminares.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao mérito.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Os autos demonstram que, no dia 15/04/2007, o apelado trafegava pela Rua Diamante, em Cariacica, quando caiu em um buraco aberto na pista de rolamento da via pública.

Conquanto o Boletim de Ocorrência se limite a descrever a dinâmica da queda, o acervo fotográfico acostado às fls. 26/27 e 31/32 revela de forma inequívoca a total inexistência de qualquer sinalização de advertência, como cones ou cavaletes, que pudesse alertar o condutor sobre o perigo oculto em uma área curva da via.

Nesse cenário, conquanto a tese recursal consista na inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, inciso I) , é cediço que o boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade e que, no presente caso, descreve de forma coerente a dinâmica do acidente em conformidade com as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Torna-se incontroverso o fato — porque confirmado na narrativa fática da própria defesa e corroborado pelo robusto acervo fotográfico — de que o acidente foi provocado por um buraco aberto na pista de rolamento da Rua Diamante, não tendo o Município apelante, na qualidade de responsável pela conservação da via, observado as normas básicas de segurança e sinalização indispensáveis para alertar os condutores e evitar riscos à população.

Conforme leciona a doutrina e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a responsabilidade civil do Município em casos de má conservação de vias públicas é subjetiva, fundamentada no dever legal de agir para garantir a segurança dos transeuntes. A manutenção de um obstáculo perigoso sem a devida sinalização caracteriza omissão específica e falha no serviço público (
faute du service
).

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o RE nº 841.526, definiu que “
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
”.

Deste modo, havendo a omissão quanto a uma obrigação legal específica, a responsabilidade do estado, ainda que por ato omissivo, prescinde de prova de conduta culposa
lato sensu
.

Nesse sentido é a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA.
BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA.
LESÃO. ABALO EMOCIONAL.
FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a
obrigação de zelar pela conservação das vias públicas
, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão. [...] (TJES - Apelação Cível nº 0005919-18.2012.8.08.0012; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 21/08/2023)

No tocante à tese subsidiária de culpa concorrente, esta igualmente não merece acolhimento. Para a caracterização da concorrência de culpas, é imprescindível a comprovação cabal de que a conduta da vítima contribuiu, de forma relevante, para a eclosão do evento danoso ou para o agravamento de suas consequências.

No cenário fático delineado, o Município apelante limitou-se a tecer conjecturas sobre uma suposta imprudência do autor, sem, contudo, instruir o feito com elementos que demonstrassem excesso de velocidade ou inobservância de cautelas ordinárias.

Cumpre realçar que, diante da manutenção de um buraco sem sinalização em via pública, a presunção de culpa recai sobre o ente administrativo, competindo a este o ônus de provar fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, CPC.

Assim, ante a inércia probatória da municipalidade na fase instrutória e a gravidade da omissão estatal revelada pelas fotografias dos autos, a responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada exclusivamente ao ente público.

Fixadas tais premissas, constata-se do arcabouço probatório elementos capazes de convencer, suficientemente, acerca da responsabilidade do ente público, conforme apontado na exordial.

Desse modo, não há como descurar o entendimento alcançado por intermédio da sentença recorrida no sentido de que está configurada a prática de ato ilícito pelo apelante (CC, art. 186), ensejando, como consequência, o dever de indenizar (CC, art. 927).

No tocante ao dano moral, este se configura
in re ipsa
diante das lesões físicas sofridas, e o valor fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequada ao contexto fático delineado nos autos, considerando-se a gravidade da lesão física sofrida pelo autor — ferida lacero-contusa no joelho esquerdo e escoriações na mão direita — e o impacto emocional decorrente do acidente de trânsito em plena atividade laboral.

Tal montante preserva, a um só tempo, o caráter dissuasório e compensatório da condenação, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa, mostrando-se inclusive inferior aos patamares médios adotados por este Sodalício em situações de danos à integridade física por falha estatal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal e no art. 25 da Lei nº 8.897/95, bem como ao entendimento sedimentado pelo c. STJ, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público quanto aos danos sofridos pelo usuário do serviço, desde que efetivamente constatado o dano e o nexo de causalidade. 2. Caso concreto em que a concessionária de serviço público deixou de produzir prova de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima. 3. Não tendo sido elidido o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e a falha na prestação de serviço público, inexistem razões para reforma da r. sentença que reconheceu o dever de indenizar. 4. Tendo em vista a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça para casos semelhantes, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0033578-54.2017.8.08.0035; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)

Assim, uma vez ratificada a conclusão de que o apelante foi o responsável pelo acidente debatido nos autos em razão da negligência no dever de conservação e sinalização da via pública, reponta escorreita, não apenas pela técnica abordagem da responsabilidade civil subjetiva por omissão específica, mas também diante do robusto acervo probatório que atesta o dano e o nexo causal, a sentença por meio da qual o Juízo
a quo
fixou, em favor do apelado, indenização por
danos materiais no valor de R$ 1.369,38
(mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) e indenização por
danos morais no montante de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)